Tribunal: TJDFT
Processo: 0747007-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. PERÍCIA MÉDICA EM TRÂNSITO. DECRETO DISTRITAL No 34.023/2012. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MULTA DIÁRIA. INVIABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A interpretação sistemática dos arts. 2o e 10 do Decreto Distrital no 34.023/2012 com os princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade, assegura ao servidor aposentado o direito à realização de perícia médica em trânsito, quando demonstrada a impossibilidade de deslocamento.
2. Ausente o periculum in mora quanto ao pedido de suspensão imediata do imposto de renda, ante a demora do próprio impetrante na formulação do requerimento administrativo.
3. Inaplicável a multa coercitiva prevista no art. 536, §1o, do CPC, quando demonstrado o cumprimento da tutela deferida dentro do prazo fixado.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.